Tribunal: TJDFT
Processo: 0754093-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754093-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENVINDO SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENVINDO SOARES DOS SANTOS contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos processo no 0721372-68.2023.8.07.0007 ajuizado contra BANCO DAYCOVAL S/A, que determinou a emenda da petição inicial para que o autor apresentasse documentos essenciais ao recebimento da inicial, bem como para regularizar a sua representação processual. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 176081362 dos autos originários): Com fundamento nos artigos 320 e 370 do CPC, determino à autora a emenda à petição inicial, para apresentar cópia dos seguintes documentos: 1) Instrumento(s) contratual(is) do termo de adesão ao contrato de cartão de crédito consignado entabulado com a instituição financeira requerida, e demais contratos acessórios (cédulas de crédito bancário etc); 2) Regulamento padrão do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; 3) Todas as faturas mensais remetidas pela instituição financeira e eventuais fichas de compensação/boletos que os instruam; 4) Contracheques/extratos de pagamentos referentes a todo o período em que se deram os descontos consignados com base no contrato cuja anulação pretende; 5) Comprovação do depósito e saque do valor do crédito inicial do contrato de cartão de crédito consignado concedido e levantado pela autora. Além disso, deverá a requerente esclarecer se, a despeito da alegação de não ter recebido o cartão de crédito (plástico do cartão), realizou compras de produtos ou serviços ao longo da vigência do contrato em questão. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. O autor apresentou a petição de ID 177377507 (autos originários), requerendo a inversão do ônus da prova, com o fim de que os documentos requeridos fossem apresentados pela instituição financeira. O Juízo a quo reiterou a determinação de emenda da petição inicial, consignando que os documentos tratados da decisão anterior podem ser facilmente obtidos pelo autor, tratando-se de documentos essenciais ao recebimento da inicial. Confira-se (ID 178848089 – autos originários): A manifestação de ID 177377507 não atende ao que fora determinado na decisão de ID 176081362, na qual consta expressamente a necessidade de apresentação de faturas, contracheques, além de comprovação de depósitos recebidos pelo autor, tudo a fim de subsidiar o julgamento do feito, documentos estes que podem (e devem) ser facilmente obtidos pelo próprio requerente, não havendo falar em necessidade de inversão do ônus probatório para tanto, porquanto são documentos essenciais ao recebimento da inicial (art. 320 do CPC). Além disso, a petição inicial indica que o autor reside em Taguatinga/DF, ao passo que o advogado constituído tem domicílio no Estado do Goiás, não tendo vindo aos autos qualquer comprovação de que possua inscrição suplementar na seccional da OAB-DF, como exige o artigo 10, §2o, da Lei 8.906/94, in verbis: “Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. § 1o Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. § 2o Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.” Outrossim, o sistema do Processo Judicial Eletrônico desta Corte – PJE informa que o mesmo d. advogado atua em mais de 260 (duzentos e sessenta) outros feitos, alguns dos quais têm natureza idêntica à que ora se examina. Por essas razões, determino ao autor que cumpra integralmente a determinação de emenda, bem como esclareça os fatos acima descritos e/ou promova a regularização de sua representação processual, corrigindo-se as falhas assinaladas. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, independentemente de nova intimação. Em suas razões recursais (ID 54605542), o agravante aponta que a sua pretensão consiste na revisão das cláusulas contratuais, não sendo possível a sua análise sem o contrato, que deve ser apresentado pela parte que o possui, no caso o banco agravado. Entende que deve ser aplicado o CDC ao caso dos autos, de modo a ser determinada a inversão do ônus da prova para que a instituição financeira seja obrigada a apresentar o contrato firmado entre as partes. Afirma que contratou um empréstimo consignado, mas acabou sendo surpreendida com um contrato de Reserva de Margem de Consignado, não sendo sequer enviada qualquer fatura para sua residência, sendo impossível que o requerente possa juntar o documento solicitado pelo Juízo de origem. Sustenta que deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, sob o argumento de que o curso normal da demanda pode acarretar a perda de objeto do agravo de instrumento, ante a distribuição do ônus probatório ao autor. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, requer que o recurso seja provido para anular a decisão agravada, determinando a regular tramitação do feito. Intimado a se manifestar acerca do cabimento do recurso (ID 54648394), o agravante argumentou que a ação movida na origem tem natureza consumerista e que foi requerida a inversão do ônus da prova, uma vez que o requerente é pessoa hipossuficiente. Por sua vez, o requerido tem condições de trazer aos autos todos os documentos atinentes à relação jurídica existente entra as partes (ID 54867911). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça[2] estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do disposto no art. 932 do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de Direito Processual Civil/ Arruda Alvim. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal[3]. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é um dos pressupostos para a admissibilidade do recurso, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo. Assim, o referido dispositivo nada mencionada sobre o despacho, ainda que denominado de “decisão interlocutória”, de emenda à inicial, de mero impulsionamento do feito. Ademais, consoante disposição expressa do art. 1.001 do Código de Processo Civil[4], os despachos são irrecorríveis. Nessa linha, está firmado o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial. Sem carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC). De fato, "o gravame à parte surgirá se, não cumprida a ordem, a petição inicial for indeferida" (Acórdão n.826785, 20140020243320AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível). 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1768920, 07261916920238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1432273, 07006645220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022) (Grifo nosso) Não se vislumbra, prima facie, urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e é perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1.009, §1o do Código de Processo Civil[5], de modo que não há que se falar, na espécie, em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ora, a determinação de emenda à inicial não enseja perigo de dano grave ao credor/agravante, especialmente porque a medida liminar consiste em tutela provisória de evidência, nos termos do art. 311, inciso III, do Código de Processo Civil[6]. De mais a mais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da comprovação da notificação do devedor, ora agravado, pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que a notificação estava comprovada, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Impende destacar que a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser deferida caso observados os requisitos legais pelo Juiz. No caso dos autos, a questão sequer foi avaliada pelo Juízo de origem, o que impede tal exame por meio desta instância recursal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. 1. Na distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. 2. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC), e não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito. 4, Ausente a relação jurídica entre as partes, não há falar em ato ilícito, tampouco em danos morais indenizáveis. 3. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1794117, 07123132220208070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Ademais, com bem apontado pelo Juízo de origem, os documentos apontados pelo despacho que determinou a emenda à petição inicial “podem (e devem) ser facilmente obtidos pelo próprio requerente, não havendo falar em necessidade de inversão do ônus probatório para tanto, porquanto são documentos essenciais ao recebimento da inicial (art. 320 do CPC).” (ID 178848089 dos autos de origem). Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ultrapassar a barreira de seu conhecimento. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos art. 932, inciso III e do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 5o (...) XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [4] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [5] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [6] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa.